Tribunal: TJES
Processo: 0004400-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONCESSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o acusado nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ou subsidiariamente, a redução da pena-base e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a proporcionalidade da pena-base aplicada; (iii) definir se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 4. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 6. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 7. A quantidade, natureza e variedade das drogas consistem em critérios idôneos para a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42, da Lei de Drogas.
In casu
, além da quantidade de droga apreendida, é de se levar em consideração que foram encontradas com o apelante quatro tipos diferentes de entorpecentes, sendo dois deles com natureza altamente lesiva e viciante, razão pela qual é incabível a redução da pena-base aplicada. 8. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. __________
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 319, 386; CP, art. 68; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; Lei nº 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004400-83.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL JANUARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004400-83.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL JANUARIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de apelação crimin
al interposto por
GABRIEL JANUÁRIO
, inconformado com a sentença disposta no id 8856668, prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 24 de julho de 2023, por volta das 19h:19min., na região conhecida por Beco do Bodinho, Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, o DENUNCIADO tinha em sua posse e guardava dentro da mochila que trazia consigo, com a finalidade do tráfico,
45 (quarenta e cinco) pinos
contendo a droga ilícita
“
COCAÍNA
”
,
33 (trinta e três) buchas
contendo a droga ilícita “MACONHA”,
22 (vinte e dois) pinos
contendo a droga ilícita “HAXIXE”,
17 (dezessete) pedras
da droga ilícita “CRACK”
, e, ainda, portava nas mãos, sem ter
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
a PISTOLA, marca JERICHO, modelo 941 F, calibre 9mm
, n. 102550 alimentada com
13 munições intactas
, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia e hora acima indicados, Policiais Militares informados que no final da Rua Ana Marcolina Marques, região conhecida por Beco do Bodinho, Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, havia vários elementos vinculados a facção Terceiro Comando Puro portando armas de fogo de grande calibre e pistolas e que eles iriam preparando um ataque a um grupo rival, se deslocaram até o mencionado local, na intenção de verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares ao chegarem ao local indicado, foram recebidos a tiros pelos elementos que se encontravam armados, bem como que os Militares revidaram a injusta agressão que estavam sofrendo efetuando dois disparos com uma Carabina M4 (auto de apreensão de fls. 36), entraram no Beco do Bodinho e lograram êxito em encontrar e deter o DENUNCIADO, que apresentava um ferimento por disparo de arma de fogo na coxa direita, com a pistola marca Jericho municiada nas mãos e a mochila contendo em seu interior as drogas ilícitas que seguem acima relacionadas nas costas.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nos depoimentos e documentos juntados aos autos, dos quais fazem parte o Auto de Apreensão de fls. 12/13, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 14/15 e o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 20.

Isto posto, o
DENUNCIADO
, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas dos
artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei 10.826/03
, na forma do
artigo 69, do CPB
,
[...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
GABRIEL JANUÁRIO
nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Auto de Apreensão de fls. 14/15, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 22/23, do Boletim Unificado de fls. 32/37, do Laudo de Exame Químico de fls. 117/119, e ainda, do Laudo Pericial de Arma de Fogo e Material de fls. 153/159, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8856662),
bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
GABRIEL JANUÁRIO
n
ão foi ouvido perante a autoridade policial, tendo em vista que se encontrava hospitalizado em virtude de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, conforme se observa à fl. 11 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 8856662
)
.

A
o ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 165 dos autos físicos
– conteúdo digitalizado no id 8856662), o réu alegou que no momento dos fatos estava no Beco do Machado esperando uma pizza que havia pedido, momento em que passaram
04 (
quatro
)
indivíduos correndo e logo em seguida, foi alvejado.

Informou que foi abordado pelos policiais, que lhe prestaram socorro inicialmente, porém, após o identificarem e constatarem que possuía outras passagens, passou a ser tratado de forma diferente. Por fim, disse que não se recorda do restante do ocorrido porque perdeu os sentidos em decorrência do ferimento sofrido e, ainda, afirmou que as drogas e a arma de fogo não eram suas.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Ao prestar suas declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 165 dos autos físicos
– conteúdo digitalizado no id 8856662)
, o Policial Militar Leno Rômulo Aranda asseverou que a guarnição recebeu informações acerca de indivíduos armados que estavam no alto do Morro do Macaco, razão pela qual se dividiram em duas equipes e realizaram um cerco de monitoramento, ficando uma equipe na parte inferior do local e a outra na parte superior.

Relatou que na região próxima ao Beco do Bodinho, a equipe que estava em cima visualizou vários indivíduos armados descendo em direção à mata, momento em que os agentes escutaram disparos de arma de fogo, iniciando-se um confronto entre a polícia e os indivíduos. Declarou que adentrando no Beco do Bodinho, encontraram o ora apelante deitado no chão, baleado, estando com uma mochila nas costas que continha entorpecentes e uma arma de fogo.

Por fim, reconheceu que o ora apelante é o indivíduo encontrado na posse de drogas e arma de fogo no dia dos fatos e, ainda, informou que a região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, sendo dominada pela facção criminosa TCP – Terceiro Comando Puro.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Gustavo Malini Barcellos, que perante a autoridade judicial (mídia inclusa à fl. 165 dos autos físicos
– conteúdo digitalizado no id 8856662), afirmou que receberam informações de que vários indivíduos estavam se organizando para iniciar um ataque na região do Morro do Macaco.

Declarou que a equipe policial se dividiu em duas, permanecendo uma das equipes na parte de baixa, e a outra, na parte de cima, sendo que em determinado momento, os indivíduos constataram que se tratava de policiais e passou a efetuar disparos de arma de fogo, tendo iniciado um confronto armado.

Ressaltou que ao se deslocarem pelo Beco do Bodinho, visualizaram o réu caído no chão, baleado na perna, sendo encontrado com ele uma mochila contendo os entorpecentes conhecidos como crack, haxixe e maconha, além de uma pistola em sua mão. Ao final, relatou que a facção é liderada pelos “irmãos Vera”, pertencentes ao Terceiro Comando Puro – TCP.

Nessa senda, observo que os policiais militares narraram os fatos com riqueza de detalhes, sendo enfáticos ao relatar que após informações de que indivíduos armados estavam prontos para iniciar um ataque na região do Morro do Macaco, conhecida pela grande comercialização de drogas, se dirigiram para o local e montaram um cerco para monitorar.

Na oportunidade, após um confronto entre os indivíduos e os policiais, encontraram
GABRIEL JANUÁRIO
, que foi alvejado durante a troca de tiros, estando o réu com uma arma de fogo na mão e uma mochila contendo grande quantidade de entorpecentes em seu interior.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
GABRIEL JANUÁRIO
em detrimento da natureza, quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixando-a, assim, em 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

No caso em análise, de acordo com o
Laudo de Exame
Químico de fls. 117/119
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 8856662), foram apreendidos 22 (vinte e dois) pinos de haxixe, com aproximadamente 19,7g (dezenove gramas e sete decigramas), 33 (trinta e três) buchas de maconha, contendo 215,3g (duzentos e quinze gramas e três decigramas), 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína, com aproximadamente 119,1g (cento e dezenove gramas e um decigrama), e 17 (dezessete) pedras de crack, perfazendo 17,3g (dezessete gramas e três decigramas).

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de quatro tipos de entorpecentes diferentes, sendo dois deles com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e há diversidade (maconha, crack e cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. 4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AGRG no HC 639.783/MS, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-HC 906.858; Proc. 2024/0135929-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 22/08/2024).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada.

Por fim,
a
defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante, salientando não persistirem mais os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse segmento,
observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Ademais, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)